Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-51.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA VIA PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valor transferido por meio de transação via PIX não reconhecido pela autora, além de despesas por esta realizadas em decorrência do desconto em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em, inicialmente, (i) analisar se devem ser conhecidos novos argumentos trazidos no recurso e se deve ser conhecido o capítulo do recurso sobre os danos morais; no mérito, (ii) se o banco pode ser responsabilizado pelos valores transferidos da conta da autora em transação não reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito suspensivo: nos Juizados Especiais, o recurso em regra tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
4. Do conhecimento do recurso. 4.1. Não devem ser conhecidas as alegações no sentido de que a transação foi realizada “mediante inserção manual, conforme campo: Tipo de inserção de dados, a partir do canal de operação Bradesco celular” ou dos documentos” e de que não há fragilidade no aplicativo, assim como não devem ser analisadas as telas sistêmicas apresentadas tão somente no recurso, considerando que, em sua contestação, o banco recorrente se limitou a explicar, genericamente, o passo-a-passo para a transferência por Pix, de modo que constituem inovações recursais. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. 4.2. Não devem ser conhecidos os capítulos do recurso concernentes aos danos morais e à sua quantificação, pois não há interesse recursal, considerando que não houve condenação a compensação por danos morais. 4.3. Não deve ser conhecido o capítulo que objetiva afastar os danos materiais, pois sua fundamentação se encontra absolutamente desvinculada do processo em análise, que trata de transação não reconhecida por Pix, e não de contrato de crédito. Recurso parcialmente conhecido.
5. Da responsabilidade civil. 5.1. Nos casos de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, este apenas não será responsabilizado quando comprovar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC). 5.2. Na hipótese em análise, a consumidora narrou que constatou que sua conta estava com um valor inferior ao esperado em razão de transação que não reconheceu e contestou, mas o banco, não obstante alegar a regularidade da transação, não comprovou que ela foi realizada pela autora nem mesmo por telas sistêmicas: nos documentos juntados na contestação, consta apenas que a transação foi realizada pelo Canal “Bradesco Celular”, sem identificar os dados do celular cadastrado ou qualquer outro dado que conferisse certeza de que a transação foi realizada por meio autorizado pela recorrida. 5.3. Conforme destacado na sentença, “o mínimo que se espera é que a instituição bancária consiga comprovar quem é o autor das transações realizadas em canais eletrônicos de atendimento que independem do uso de cartão”. Neste sentido: Acórdão 1848724. 5.4. O banco recorrente não comprovou que a transação foi realizada pela autora, de modo que correta a determinação de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1848724, 0714589-21.2023.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.